Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-73.2017.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-73.2017.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS

EM CONTA CORRENTE.

PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.

INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO.
SAQUES EFETUADOS EM 2017, ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO OCORRIDA NO JULGADO DO STJ -
EAREsp 600.663/RS.

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$10.000,00
(DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES E COM CORREÇÃO DESDE A CITAÇÃO.
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO DO BANCO.
APELAÇÃO DOS HERDEIROS CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDA.

Honorários de sucumbência majorados para 20%
sobre o valor da condenação.

Palavras-chave:
Apelação cível; falha na prestação de serviço; fraude bancária; transações indevidas; dano moral; devolução de valores; repetição do indébito; má-fé não demonstrada; intempestividade recursal; responsabilidade objetiva; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil.

Síntese:
Recurso de apelação interposto pelos herdeiros de consumidor falecido, visando à condenação do banco à devolução em dobro de valores subtraídos por fraude bancária e à majoração de indenização por danos morais. Recurso do banco interposto intempestivamente. Ausência de má-fé afasta a devolução em dobro. Danos morais majorados.

Conclusão: RECURSO DOS HERDEIROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO.

Processo nº: 8000728-73.2017.8.05.0104

Ano da decisão: 2025

Precedentes utilizados: STJ, EAREsp 664.888/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos herdeiros de JOSÉ DOS SANTOS, falecido no curso do processo, contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço por parte do Banco do Brasil, declarou a inexistência de débito, determinou a restituição simples dos valores subtraídos (R$2.424,30) e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

Requerem a majoração do valor dos danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados.

O Banco do Brasil também interpôs apelação, cujo protocolo deu-se após o prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores retirados indevidamente da conta corrente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940 do CC; e

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Discute-se ainda a admissibilidade do recurso interposto pelo Banco do Brasil, quanto à sua tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso dos herdeiros é tempestivo, interposto por partes legítimas e com interesse recursal, conforme os arts. 1.009 a 1.014 do CPC. Já o recurso do Banco do Brasil é intempestivo, tendo sido interposto após o prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da sentença.

A fraude bancária restou comprovada, com movimentações realizadas em local distinto daquele onde se encontrava o titular da conta, o que caracteriza falha na prestação de serviço nos moldes do art. 14 do CDC.

Contudo, a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de má-fé por parte do fornecedor, o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS e correlatos) excepciona a regra apenas quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a repetição em dobro apenas às cobranças ocorridas a partir de março de 2021, o que não se aplica ao presente caso.

Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$5.000,00 não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os elementos do caso concreto, especialmente a condição de idoso da vítima e a natureza do dano, motivo pelo qual majoro para
R$10.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos herdeiros conhecido e provido em parte.

Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido, por intempestividade.

Teses de julgamento:

"1. A devolução em dobro de valores subtraídos mediante fraude bancária exige a demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando automaticamente em razão da falha na prestação de serviço, caso a cobrança indevida tenha ocorrido antes de 30 de março de 2021."

"2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo devida a majoração para R$10.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto."

"3. O recurso interposto após o prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença deve ser considerado intempestivo, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único;

CC, art. 940;

CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.009 a 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

STJ, EAREsp 664.888/RS;

STJ, EAREsp 600.663/RS;

STJ, EAREsp 676.608/RS.